Tribunal: TJES
Processo: 5004269-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004269-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

AGRAVADO: MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME
contra a decisão de ID 39163538 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0026811-67.2016.8.08.0024 deflagrado por
MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER
, indeferiu a petição de ID 31820522 formulada pelo ora agravante, a qual impugnou os cálculos apresentados pelo agravado, entretanto, de forma intempestiva, tendo concluído o Juízo
a quo
que as matérias encontravam-se indelevelmente preclusas.

Em suas razões recursais (ID 7917741), o Agravante sustenta, em síntese, que
(i)
sua impugnação ao cumprimento de sentença não é intempestiva pois a atualização de cálculos é questão de ordem pública;
(ii)
não se opera preclusão sobre a discussão de juros e correção monetária;
(iii)
“o contraditório e a ampla defesa pode ser exercício após a atualização de cálculos, com dedução de pagamento parcial realizado”, tal como fizera na hipótese em testilha;
(IV)
“já definiu o Superior Tribunal de Justiça que a taxa de juros moratórios a que se refere o art.406 é a ‘Taxa Selic’”;
(V)
não é cabível a incidência da multa de 10% do art. 523, do CPC, porquanto a execução é anterior ao CPC vigente; e
(VI)
a partir do momento em que há depósito judicial, cessa a responsabilidade dos devedores pelos juros e correções, que passam a ser atribuição do banco.

Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, por conseguinte, a expropriação de seu patrimônio

Apesar de não ter sido intimado para tanto, o agravado apresentou, de forma antecipada, as suas contrarrazões, no ID 8064961.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME
contra a decisão de ID 39163538 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0026811-67.2016.8.08.0024 deflagrado por
MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER
, indeferiu a petição de ID 31820522 formulada pelo ora agravante, a qual impugnou os cálculos apresentados pelo agravado, entretanto, de forma intempestiva, tendo concluído o Juízo
a quo
que as matérias encontravam-se indelevelmente preclusas.

Em suas razões recursais (ID 7917741), o Agravante sustenta, em síntese, que
(i)
sua impugnação ao cumprimento de sentença não é intempestiva pois a atualização de cálculos é questão de ordem pública;
(ii)
não se opera preclusão sobre a discussão de juros e correção monetária;
(iii)
“o contraditório e a ampla defesa pode ser exercício após a atualização de cálculos, com dedução de pagamento parcial realizado”, tal como fizera na hipótese em testilha;
(IV)
“já definiu o Superior Tribunal de Justiça que a taxa de juros moratórios a que se refere o art.406 é a ‘Taxa Selic’”;
(V)
não é cabível a incidência da multa de 10% do art. 523, do CPC, porquanto a execução é anterior ao CPC vigente; e
(VI)
a partir do momento em que há depósito judicial, cessa a responsabilidade dos devedores pelos juros e correções, que passam a ser atribuição do banco.

Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, por conseguinte, a expropriação de seu patrimônio.

Apesar de não ter sido intimado para tanto, o agravado apresentou, de forma antecipada, as suas contrarrazões, no ID 8064961.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Após apreciar o presente feito sob um juízo de cognição profundo,
entendo pelo desprovimento do recurso.

Ao examinar os autos, verifico que a decisão ora objurgada foi cristalina ao esmiuçar a ordem cronológica dos eventos que ensejaram a conclusão pela intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Vejamos:

Cuida-se de
cumprimento de sentença
requerido por
Marcelo Barbosa de Castro Zenkner
em face de
SDC Serviços de Comunicação Ltda., Rogério Sarlo de Medeiros, Nerter Samora, Leonardo Lucas de Medeiros
e
Manaira Santos de Medeiros
, registrado sob o nº 0026811-67.2016.8.08.0024, fundado em título executivo judicial formado nos autos físicos nº 0024480-54.2012.8.08.0024.

Os executados foi intimados e
não efetuaram o pagamento espontâneo do débito e nem ofertaram impugnação
, conforme
certificado no verso da folha 491
, motivo pelo qual determinou-se a penhora no rosto dos autos do processo nº 0034166-70.2012.8.08.0024, em trâmite na 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital - ES, nos termos do provimento proferido à folha 492, cuja constrição se aperfeiçoou à folha 522.

Os
recursos pendentes
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
foram julgados
,
sem modificação do título executivo judicial
, tendo ocorrido o
trânsito em julgado
(ID 25951153 e ID 25954988), motivo pelo qual
houve a conversão
do regime provisório para o regime de
cumprimento definitivo de sentença
, nos termos explicitados no provimento judicial proferido no ID 31026907.

O valor cuja penhora recaíra no rosto dos autos do processo nº 0034166-70.2012.8.08.0024 foi transferido e vinculado a este cumprimento de sentença (ID 30190764).

A parte exequente requereu o recebimento do valor penhorado (ID 28198133), o que foi deferido, nos termos do provimento proferido no ID 31026907, tendo havido a entrega do valor àquela, por meio de alvará (ID 32009882).

Entrementes, os executados, nos termos da petição ID 31820522, informam que concordam com a decisão que determinou a entrega do valor penhorado à parte exequente, todavia impugnaram o valor executado, afirmando que o cálculo apresentado pela parte exequente não observou a taxa Selic, que não há se falar em incidência de multa de 10% e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, pois em sede de cumprimento provisório de sentença, além de dizer que a partir do momento em que há depósito judicial cessa a responsabilidade dos devedores pelos juros e correção monetária, que passam a ser atribuição do banco. No mais, aduz também que o referido cálculo não foi submetido ao contraditório.

A parte exequente, de seu turno, manifestou-se quanto à petição dos executados, nos termos da petição ID 32628933.

É o breve relatório.

Embora não nominada, a petição de irresignação dos executados quanto ao valor executado (ID n.º 31820522) trata-se de clara impugnação ao cumprimento de sentença, pois seus fundamentos representam matéria de excesso de execução (CPC, art. 525, inciso V).

Extrai-se dos autos que a intimação dos executados para pagamento espontâneo do débito e para oferta de impugnação ocorreu em
24 de março de 2017
(fl. 491-v.) e a petição ID 31820522, que tem nítido cunho de impugnação somente foi apresentada em
3 de outubro de 2023
(ID 31820522), ou seja, mais de seis (06) anos após, o que demonstra a sua flagrante intempestividade.

Desse modo, deixando os executados transcorrer
in albis
o prazo destinado à oferta de impugnação, conforme certificado pela Secretaria no verso da folha 491, as questões aventadas na petição ID 31820522 encontram-se indelevelmente preclusas.

Por corolário da regra do artigo 513, § 1º, do Código de Processo Civil, sem o tempestivo pagamento, acresce-se ao débito verba honorária de sucumbência da fase executiva de 10% mais multa de 10%.

Noutro giro, importante ainda esclarecer que os cálculos apresentados pelo exequente (ID 31820522), na verdade, são apenas as atualizações dos valores/cálculos que já haviam sido apresentados quando da deflagração do cumprimento provisório de sentença. Portanto, não há falar em ofensa ao contraditório, tendo em vista a parte executada não se insurgiu no momento próprio - prazo para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença - para questionar eventual excesso de execução decorrente de afirmada incorreção de cálculos.

Por fim, não vislumbro, ao menos até aqui, que a oferta da petição ID 31820522, mesmo que intempestiva, seja conduta a tipificar a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 774, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto tenho-na como ato, repita-se até aqui, praticado dentro do espectro da constitucional ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Diante do exposto, indefiro a petição ID 31820522, ao tempo em que, por outro lado
defiro
o pedido formulado pela parte exequente (ID 32191302), ao tempo que emito ordem eletrônica (
Sisbajud
) ao sistema bancário nacional para a indisponibilização de ativos financeiros da parte executada, até o valor do saldo devedor da execução (
R$ 90.889,30
), conforme espelho anexo, para viabilizar penhora de dinheiro.

Analisando o trâmite processual narrado na referida decisão, e ratificado pelo exame dos autos, observa-se que os executados foram intimados para efetuarem pagamento espontâneo do débito e para ofertarem a impugnação em
24 de março de 2017,
conforme a publicação da imprensa nº 32 (fl. 491 verso).

Na oportunidade,
não houve o pagamento espontâneo, tampouco a apresentação de impugnação pelos executados
, os quais deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal estipulado.

Ato contínuo, em razão da manifesta inércia dos executados, em despacho de fl. 492, o Juíz
a quo
determinou a penhora no rosto dos autos do processo nº 0034166-70.2012.8.08.0024, em trâmite na 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital - ES, referente aos valores de que, por direito, pertencessem a quaisquer dos executados.

Tal constrição se aperfeiçoou à fl. 522, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos.

Paralelamente, conforme pontuado no decisão agravada,
“Os recursos pendentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça foram julgados,
sem modificação do título executivo judicial,
tendo ocorrido o trânsito em julgado (ID 25951153 e ID 25954988), motivo pelo qual houve a conversão do regime provisório para o regime de cumprimento definitivo de sentença, nos termos explicitados no provimento judicial proferido no ID 31026907”.

Após a conversão em definitivo do cumprimento de sentença, o valor cuja penhora recaíra no rosto dos autos do processo nº 0034166-70.2012.8.08.0024 foi transferido e vinculado a este cumprimento de sentença, de acordo com o ID 30190764.

Todavia, em petição de ID 31820522,
datada de 03 de outubro de 2023
, os executados compareceram aos autos concordando com a decisão que determinou a entrega do valor penhorado à parte exequente, porém impugnaram o valor executado,
afirmando que o cálculo apresentado pela parte exequente não observou a taxa Selic, que não há se falar em incidência de multa de 10% e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, pois em sede de cumprimento provisório de sentença, além de dizer que a partir do momento em que há depósito judicial cessa a responsabilidade dos devedores pelos juros e correção monetária, que passam a ser atribuição do banco.
Afirmaram ainda que os cálculos não foram submetidos ao contraditório.

Logo após, sobreveio a decisão ora vergastada, na qual o Magistrado de primeiro grau, acertadamente, considerou a manifestação dos executados como verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença, por tratar de fundamentos que representam matéria relativa à excesso de execução, nos termos do art. 525, inciso V, Código de Processo Civil.

Por conseguinte, reconheceu a intempestividade da aludida impugnação, aderindo à tese de que as matérias veiculadas pelos executados se encontram flagrantemente preclusas, haja vista que, em que pese a intimação para o pagamento espontâneo do débito e para a apresentação de impugnação ter sido realizada em
24 de março de 2017
, os executados apenas ofertaram a impugnação ao cumprimento de sentença em
03 de outubro de 2023
, isto é, mais de 6 (seis) anos depois.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da preclusão temporal no caso ora em análise.

Sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DOSEMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3.
Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, incidência da Súmula 83 do STJ
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1984277 SC 2021/0292799-6, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

Enfatiza-se que, de acordo com o aludido entendimento da Corte Superior, ainda que se trata de matéria de ordem pública, é defeso ao Magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma extemporânea.

Ainda sobre o tema, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. -
Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente
.

(
TJ-MG
- AI: 10000180980393002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Pretensão de que sejam afastados os juros de mora legais – Descabimento –
Hipótese em que, sendo intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, o alegado excesso à execução não pode mais ser analisado
– Parâmetros e critérios de cálculo do "quantum debeatur" que se sujeitam à coisa julgada material e não se confundem com erro de cálculo ou erro material; estes, sim, passíveis, em regra, de correção a qualquer tempo – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AI: 20685562020238260000 Barra Bonita, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 22/05/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INCABÍVEL. 1. Comprovado nos autos que o advogado teve plena ciência da instauração do cumprimento de sentença descabe falar em nulidade de intimação, Com efeito, a mera alternância ou não do polos da demanda não possui o condão de invalidar os atos e acarretar a sua nulidade, porquanto o objetivo primordial fora cumprido, ou seja, intimar a parte para cumprir a determinação imposta pelo juízo. 2. A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito; findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC/15. 3.
Verificada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, é de rigor a não apreciação de seu mérito, porquanto preclusa a oportunidade para manifestar-se sobre nulidade de intimação e excesso de execução
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO
- AC: 04567765320128090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Conforme preceitua o art. 525, caput, do CPC/2015, a alegação de excesso de execução deve ser feita no prazo de quinze dias após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Não o fazendo o devedor a tempo e modo, operam-se os efeitos da preclusão consumativa, devendo ser rejeitada a impugnação.

(TJ-MG - AC: 10000210783577001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECLUSA A OPORTUNIDADE DE OFERTAR IMPUGNAÇÃO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS SUSCITADAS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerá-la intempestiva, o que impede a apreciação das matérias de defesa suscitadas, sendo unicamente relevante para deslinde da questão a fundamentação referente à data em que a parte executada foi intimada para pagar o débito e a data em que preclusa a oportunidade de apresentar impugnação, com observância dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil
. 2.
A decisão agravada definiu a questão de forma exaustiva, com extensa narrativa dos acontecimentos ocorridos nos autos e registros das questões relevantes para adoção da conclusão pela intempestividade da impugnação
. 3. O executado foi intimado para pagar o débito, nos termos dos artigos 523 e 525, do CPC, ainda nos idos de 2019, contudo, a despeito da normatização regente e apesar de não pender qualquer suspensão, apenas ofertou impugnação em 14/09/2021, sendo clara a preclusão temporal e o manifesto propósito protelatório da parte, que, mesmo após a decisão de intempestividade, opôs embargos de declaração na origem, olvidando-se de que, uma vez preclusa a oportunidade de ofertar a impugnação, não há que se falar em omissão em relação ao exame das matérias ali suscitadas, sobretudo não se tratando de questões de ordem pública. 4. Acertada a decisão que impôs o pagamento de multa à parte, diante do claro intento de retardar o andamento do cumprimento de sentença, já que ofertada impugnação manifestamente intempestiva e reiterada a provocação para o exame de matérias já preclusas. 5.
Por meio do presente agravo de instrumento, foi reiteradamente destacada a preclusão que motiva a impossibilidade de análise das matérias suscitadas na impugnação
(já que, após indeferido o efeito recursal e possibilitado no normal prosseguimento do cumprimento de sentença, o agravante pleiteou reconsideração da decisão, cujo pleito foi novamente indeferido). 6. Quando interposto o presente recurso, já havia cumprimento definitivo da sentença, o que ocorreu nos idos de 2021, quando, após determinada a juntada de cópias de todas as decisões proferidas no processo principal, e a elaboração de cálculos das custas remanescentes, os autos principais foram arquivados, passando a tramitação a ocorrer exclusivamente nos autos do processo que originou o presente recurso. 7. Não obstante o executado/agravante levantar a questão relativa à revogação da gratuidade da justiça em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação na fase de cumprimento de sentença definitiva, os honorários sucumbenciais já constavam dos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados, sendo que, eventuais custas pendentes relativas à fase de conhecimento (que se tornaram devidas diante do efeito ex tunc do acórdão de revogação), não impede a fase de cumprimento de sentença (que tramita independentemente de custas), e, consequentemente, devem ser cobradas na proporção da sucumbência do devedor pelo credor da verba. 8. O parágrafo único do artigo 102 do CPC trata de hipótese em que o trânsito em julgado da decisão de revogação ocorre antes do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, quando a parte, intimada para efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais, fica inerte, ensejando a extinção da demanda sem resolução de mérito. 9. Hipótese em que o acórdão que revogou o benefício, já na fase de cumprimento de sentença, transitou em julgado em 05/10/2021, quando já era definitivo o cumprimento de sentença. 10. Embora seja assegurado à parte o direito de recorrer, é nítido o propósito procrastinatório do agravante, que, somente após o bloqueio parcial da quantia exequente, apresentou impugnação intempestiva, e, posteriormente, ainda suscitou questão relativa à revogação do benefício da gratuidade, mesmo com honorários sucumbenciais inclusos nos cálculos, com o claro objetivo de obter a extinção do feito, quando já transitado em julgado a sentença meritória proferida na fase de conhecimento. 11. Recurso conhecido e desprovido. 12. Condenação do agravante por litigância de má-fé, com base no artigo 80, IV e VII, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da execução, sem prejuízo de majoração em caso de novas resistências injustificadas ao andamento do processo e reiteração de recurso manifestamente protelatório.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005919-17.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. 1. O apelante não impugnou os cálculos apresentados pelo apelado no cumprimento de sentença instaurado, tenho o julgador promovido sua homologação.
2. Ante a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, incabível discutir os cálculos homologados pelo Juízo de origem uma vez que operada a preclusão
. 3.
É pacífica a jurisprudência de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
. Precedentes do STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), 31 de outubro de 2022 RELATOR

(TJES, Apelação Cível nº 5018959-28.2021.8.08.0024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/11/2022).

Neste sentido, verifico que, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, a matéria veiculada no presente agravo de instrumento encontra-se fulminada pela preclusão.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Solicitei vista dos presentes autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por
SDC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME
contra a decisão de ID 39163538 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0026811-67.2016.8.08.0024 deflagrado por
MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER
, indeferiu a petição de ID 31820522 formulada pela ora agravante, a qual impugnou os cálculos apresentados pelo agravado, entretanto, de forma intempestiva, tendo concluído o Juízo a
quo
que as matérias encontravam-se indelevelmente preclusas.”

A eminente Desembargadora
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

(...) Enfatiza-se que, de acordo com o aludido entendimento da Corte Superior, ainda que se trata de matéria de ordem pública, é defeso ao Magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma extemporânea. (...)

Neste sentido, verifico que, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo a quo, a matéria veiculada no presente agravo de instrumento encontra-se fulminada pela preclusão.

A despeito dos judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, peço
vênia
para inaugurar divergência, por entender que o

excesso de execução decorrente da incidência de índices relativos à atualização monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, portanto, não se sujeita à preclusão. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. 1. Consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes. (AgInt nos EDCL no RESP 1615127/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18-03-2019, DJe 22-03-2019). 2. - Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que
constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
(RESP. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013) (AgInt nos EDCL no AGRG no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 28-02-2019). 3. - No que tange ao cerne da controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (RESP 1111117/PR), firmou o entendimento de que a taxa de juros legal a que alude o artigo 406 do Código Civil deve ser considerada a taxa Selic. 4. - Recurso provido. (
TJES; AI 0000445-75.2019.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 28/05/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. AÇÃO DE CONHECIMENTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO. FASE EXECUTIVA. MESMO PRAZO. SÚMULA Nº 150/STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de conhecimento foi proposta quando vigia o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional é o vintenário. Neste cenário, não merece prosperar a alegação da parte, quanto a prescrição trienal, pois assentou-se no Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional da pretensão executiva é o mesmo da pretensão cognitiva, já que é o momento no qual tomou-se conhecimento da violação do direito - in casu, indenização por danos morais por negativação indevida, em nítida aplicação da teoria da actio nata, bem como diante do teor da Súmula nº 150 do STF. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Em relação ao argumento de excesso à execução sob o argumento de que o índice aplicado deveria ser a SELIC, tem-se que possui razão o recorrente, na medida que o Acórdão (fl. 119/157) exequendo foi omisso em sua fixação. Nestas hipóteses, este Sodalício já decidiu ser possível a integração do Acórdão, porque matéria de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.
Precedentes TJ/ES 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0004076-69.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A irregularidade da representação processual da parte, nos termos do art. 76, do Código de Processo Civil, trata-se de vício sanável, cabendo ao magistrado, antes de extinguir o feito, ordenar a intimação da parte para regularizar a representação.
2. O excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado.
(TJES; AI 5007227-88.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Jr.; Julg. 20/07/2023)

No caso, conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido intempestiva, é assente na jurisprudência pátria a possibilidade de enfrentamento das matérias de ordem pública, dentre elas o excesso de execução, por conta da incidência do princípio da fungibilidade e do recebimento dos temas como exceção de pré-executividade, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, EM 15 DIAS, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. Recurso dos impugnantes. Exigência do recolhimento das custas iniciais. Decisão mantida. Expressa disposição do art. 2º, III, da resolução cm nº 3/2019, que não diferencia o cumprimento definitivo e o provisório.
Possibilidade, no entanto, do enfrentamento das matérias de ordem pública deduzidas na impugnação. Recebimento desses temas como exceção de pré-executividade. Fungibilidade.
Precedentes desta corte. Acolhimento do recurso, no ponto, para garantir a análise das matérias de ordem pública suscitadas, pelo juízo a quo, independentemente do recolhimento das custas. Recurso conhecido e provido em parte. (TJSC; AI 5031921-43.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, EM 15 DIAS, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. Recurso dos impugnantes. Exigência do recolhimento das custas iniciais. Decisão mantida. Expressa disposição do art. 2º, III, da resolução cm nº 3/2019, que não diferencia o cumprimento definitivo e o provisório.
Possibilidade, no entanto, do enfrentamento das matérias de ordem pública deduzidas na impugnação. Recebimento desses temas como exceção de pré-executividade. Fungibilidade.
Precedentes desta corte. Acolhimento do recurso, no ponto, para garantir a análise das matérias de ordem pública suscitadas, pelo juízo a quo, independentemente do recolhimento das custas. Recurso conhecido e provido em parte. (TJSC; AI 5031921-43.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE, NA ESPÉCIE, EIS QUE SE TRATA DE MERA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AOS PARÂMETROS DETERMINADOS NA SENTENÇA.
Matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0030049-58.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 28/06/2019; Pág. 396).

Outrossim, tratando-se de questão de ordem pública, diante da omissão, no comando sentencial (Processo nº 0024480-54.2012.8.08.0024), quanto aos juros e correção monetária incidentes no caso concreto, é preciso que se estabeleçam algumas premissas para a adequada fixação dos critérios.

A agravante questiona que a decisão agravada está incorreta, devendo ser retificada em 02 aspectos: a)
para a utilização da taxa Selic nos cálculo
s; b)
para ser cessada a responsabilidade dos devedores pelos juros e correções sobre os valores já pagos, a partir do momento em que foram depositados em juízo
.

No caso,

o título exequendo não fixou índice para correção e juros de mora, o que atrai a aplicação do artigo 406 do Código de Processo Civil, que preceitua que:
“
Quando os
juros moratórios
não forem convencionados, ou o
forem sem taxa estipulada
, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Segundo entendimento da Corte da Cidadania, o referido dispositivo legal remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
a qual é
composta de juros moratórios e de correção monetária,
ficando vedada a cumulação
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3.
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária
. 4.
Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado, que destacou a natureza supletiva do percentual de 1% previsto no artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional (adotado pela decisão ora agravada), e concluiu (grifei):

CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Assim,
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 727.842/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe de 20/11/2008.)

Registra-se que o STJ voltou a discutir a questão nos autos do REsp 1.795.982/SP, prevalecendo o voto de divergência do Ministro Raul Araújo para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC, a incidir desde a citação até o efetivo pagamento, embora ainda o julgamento não esteja concluído em razão de três (3) questões de ordem suscitadas pelo relator,
“a primeira, visando à declaração de nulidade do julgamento, ante a ausência de 2 (dois) membros que estariam presentes na parte da tarde, a segunda e a terceira, quanto à definição do método de utilização dos fatores diários da selic e de como aplicar a selic nos casos em que o termo inicial dos juros de mora antecede o da correção monetária”.

Por fim, de fato como bem informa a agravante em suas razões recursais:
“
a partir do momento em que há depósito judicial cessa a responsabilidade dos devedores pelos juros e correção monetária, que passam a ser atribuição do banc
o”.

Sobre o tema, cumpre destacar que a Súmula n° 179 do STJ dispõe que “
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
.”

Nesse viés, cumpre destacar julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 179/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que devem ser corrigidos plenamente os depósitos judiciais geridos por instituições financeiras, orientação consolidada por meio da Sumula 179/STJ, verbis: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 2. O índice de correção monetária aplicável aos depósitos judiciais é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais
, a saber: I) janeiro/89 - 42,72% e fevereiro/89 - 10,14% (Verão); II) março/90 - 84,32%, abril/90 - 44,80%, junho/90 - 9,55% e julho/90 - 12,92% (Collor I); III) janeiro/91 - 13,69% e março/91 - 13,90% (Collor II). Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1305795/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014) (grifo nosso)

Logo, uma vez efetuado o depósito judicial garantindo o juízo, cessam para o devedor os juros e a correção monetária, sendo que estes só podem incidir em havendo diferença entre o devido e o depositado.

Posto isso, rogando
venia
a eminente Desembargadora Relatora,
inauguro divergência
para
CONHE
CER
do agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e reconhecer o excesso de execução, precisamente a fim de estabelecer que sobre o valor fixado na sentença (que corresponde ao valor atualizado do débito quando do ajuizamento da ação), deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba correção e juros, desde a citação até o efetivo pagamento e cessar a responsabilidade da parte devedora por juros e correções sobre os valores depositados em juízo.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o voto de relatoria.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRONUNCIAR SOBRE AS QUESTÕES APRESENTADAS, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao examinar os autos, verifica-se que a decisão objurgada foi cristalina ao esmiuçar a ordem cronológica dos eventos que ensejaram a conclusão pela intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

2.
Analisando o trâmite processual narrado na referida decisão, e ratificado pelo exame dos autos, observa-se que os executados foram intimados para efetuarem pagamento espontâneo do débito e para ofertarem a impugnação em 24 de março de 2017, conforme a publicação da imprensa nº 32. Na oportunidade, não houve o pagamento espontâneo, tampouco a apresentação de impugnação pelos executados, os quais deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal estipulado.

3.
Todavia, em petição datada de 03 de outubro de 2023, os executados compareceram aos autos concordando com a decisão que determinou a entrega do valor penhorado à parte exequente, porém impugnaram o valor executado, afirmando que o cálculo apresentado pela parte exequente não observou a taxa Selic, que não há se falar em incidência de multa de 10% e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, pois em sede de cumprimento provisório de sentença, além de dizer que a partir do momento em que há depósito judicial cessa a responsabilidade dos devedores pelos juros e correção monetária, que passam a ser atribuição do banco. Afirmaram ainda que os cálculos não foram submetidos ao contraditório.

4.
Imperioso o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a aderir à tese de que as matérias veiculadas pelos executados se encontram flagrantemente preclusas, haja vista que, em que pese a intimação para o pagamento espontâneo do débito e para a apresentação de impugnação ter sido realizada em 24 de março de 2017, os executados apenas ofertaram a impugnação ao cumprimento de sentença em 03 de outubro de 2023, isto é, mais de 6 (seis) anos depois.

5.
Enfatiza-se que, de acordo com o entendimento da Corte Superior, ainda que se trata de matéria de ordem pública, é defeso ao Magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma extemporânea.

6.
Precedentes STJ e Tribunais Pátrios.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA